Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-95.2015.8.05.0133
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000292-95.2015.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCOS SUELIO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO DE NOMEAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (ID n. 58093116).

2. Antes de seguir, oportuno registrar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, segundo o qual “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
” (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04- 2016 PUBLIC 18-04-2016).

3. Em primeiro lugar, imperioso rememorar que,no julgamento do RE 724.347/DF-RG, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica segundo a qual “
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
”. Em linha de reforço, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo o qual “
candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização”
(STJ - REsp: 1238344 MG 2011/0032494-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 30/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

4. Não se desconhece que a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA - APL: 00001408820098050071, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2014), perfilha orientação segundo a qual a preterição configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização por danos morais, conforme Ementas de julgados redigidas nos seguintes termos (TJ-MS - AC: 08029989320198120045 MS 0802998-93.2019.8.12.0045, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020; TJ-RJ - APL: 00049479620078190083 202229501652, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022). Acontece que, no caso dos autos, apesar de comprovar que estavam disponibilizadas 10 vagas no Edital e que se classificou na 9ª posição e o retardamento do ato de nomeação pela administração pública, a parte Apelada não comprovou a ocorrência de preterição consistente na contratação de outros candidatos em inobservância à ordem de classificação relativa ao resultado do Concurso, de modo que a situação
sub judice
, por caracterizar apenas demora da administração pública, atrai a incidência da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 724.347/DF-RG, impondo-se, por isso mesmo, a reforma parcial da Sentença impugnada, para excluir a condenação em danos morais.

5. Apelação conhecida e provida, para, reformando parcialmente a sentença impugnada, excluir a condenação em danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000292-95.2015.8.05.0133
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE ITORORO,
e como parte Apelada
MARCOS SUELIO NASCIMENTO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR